Tribunal: TJPA
Processo: 0809386-88.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809386-88.2022.8.14.0000

APELANTE: ADELSON DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO, DO ART. 65, III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. O MAGISTRADO A QUO NÃO APLICOU A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POSTO QUE O RECORRENTE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME, POIS ELE NEGOU A IMPUTAÇÃO, ARGUMENTANDO QUE NÃO TINHA INTENÇÃO DE ROUBAR A MOTOCICLETA DA VÍTIMA, MAS TÃO SOMENTE DE UTILIZÁ-LA PARA FINS DE FUGIR DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA SI PLANEJADA, QUANDO IRIA CONCRETIZAR A VENDA DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, INEXISTINDO ÂNIMO DE APOSSAMENTO, TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezenove de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ADELSON DE OLIVEIRA BARROS
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que o condenou à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 01/08/2021, por volta das 13:00 horas, na avenida Araguaia, no bairro Araguaia, em Marabá/PA, o ora apelante ADELSON DE OLIVEIRA BARROS, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) motocicleta, pertencente à vítima Jéssica Wendel dos Santos Carvalho.

Na ocasião, o recorrente abordou a vítima, quando esta transitava pela avenida Araguaia e subtraiu sua motocicleta Honda Biz, cor preta, placa OFM-0396.

O sistema de rastreio instalado no veículo permitiu a vítima obter a exata localização. Diante disto, a Guarnição Policial foi comunicada do ocorrido e deslocou-se ao endereço indicado pelo sistema, local onde o apelante foi encontrado, mantendo sob sua posse a
res furtiva
.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia reforma da sentença para que, seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que, seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme se depreende da sentença, o MM. Magistrado, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecendo uma circunstância judicial desfavorável na 1ª fase da dosimetria, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Já na 2ª Fase, não foi aplicada circunstância atenuante. Foi verificada a existência de circunstância agravante (reincidência), aumentada a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva, em 06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

O Magistrado
a quo
não aplicou a atenuante da confissão, posto que o recorrente não confessou a autoria do crime, pois ele negou a imputação, argumentando que não tinha intenção de roubar a motocicleta da vítima, mas tão somente de utilizá-la para fins de fugir da tentativa de homicídio contra si planejada, quando iria concretizar a venda do simulacro de arma de fogo, inexistindo ânimo de apossamento, tese que não restou comprovada nos autos.

Por isso, a sentença vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022